Tribunal: STF
Processo: ARE 1558435
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Precedentes.



    2. As alegadas violações constitucionais só podem ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas e da interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do recurso, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.